Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019518-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL - CPF: 039.584.541-60 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1019518-57.2017.8.11.0041,
julgou procedente
a demanda para
declarar a inexistência
do débito cobrado, no valor de R$374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e
condenar
a apelante ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais e, bem com ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A recorrente alega restar comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, inexistindo ato ilícito capaz de dar ensejo ao dano moral.

Afirma que a negativação do nome da apelada deu-se em virtude do inadimplemento contratual de dívida oriunda de cessão de crédito firmada com o cedente, Itaú Unibanco S. A.

Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões no id. 41646452. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Como visto, MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL promoveu em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S. A., ação de indenização por danos morais, sustentando a inclusão indevida do seu nome no cadastro de mau pagadores, por dívida não reconhecida.

Da análise dos fatos, constata-se que durante a fase probatória, não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da instituição financeira, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal.

Em que pese o amplo poder instrutório do Juiz, a doutrina e a jurisprudência têm admitido flexibilização das normas insculpidas nos artigos 434 e 435 do CPC/15 (art. 396 e 397 do CPC/73), manifestando-se pela permissão de juntada de documentos que não sejam novos, desde que sobre os mesmos seja aberta vista à parte contrária e não se vislumbre manifesto propósito de ocultação da parte que pede a juntada.

Sobre o tema, eis a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Mesmo para os que são mais rigorosos na interpretação do dispositivo em mira, o que se deve evitar é a malícia processual da parte que oculta desnecessariamente documento que poderia ser produzido no momento próprio. Assim, quando já ultrapassado o ajuizamento da inicial ou a produção da resposta do réu, desde que inexistente o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo, verificada a necessidade, ou a conveniência, da juntada do documento, ao magistrado cumpre admiti-la. ”
(Curso de Direito Processual Civil. v.1, 33 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 407).

Importante ainda a transcrição de comentário extraído da obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, acerca do art.396 do CPC/73, atual art. 434 do CPC/15:

".... Uma vez obedecidos os princípios da lealdade processual e da estabilização da lide, a jurisprudência tem admitido a juntada de documentos sem as restrições do CPC 396 e 397..."

Não é de se olvidar também que o processo civil se orienta pelo princípio da busca da verdade real dos fatos, facultando às partes produzirem provas para defender os direitos alegados, daí a importância fundamental dos documentos no bojo do processo, os quais, na certa, darão ao julgador a visualização adequada do litígio, conferindo a eles o valor e a importância que possam merecer para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a instituição apelada apresentou, em sede de apelação, o contrato que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o demonstrativo da dívida contraída pela parte apelada.

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fora dada vista à parte autora, ora apelada, para se manifestar/contrarrazoar, bem como inexiste nos autos qualquer indício de deslealdade processual da parte apelante na apresentação tardia dos mesmos, além do que não se vislumbra premeditada ocultação ou qualquer propósito de surpreender o juízo.

Desse modo, merece acolhida a insurgência recursal referente à possibilidade de apreciação dos documentos acostados tardiamente pela parte apelante, porquanto tais documentos devem servir de embasamento para a elucidação da lide, uma vez que, com a nova dinâmica da instrumentalidade do processo, ante o princípio da utilidade deste e os ideais da justiça, certos detalhes formalísticos devem ser relevados em nome da efetividade do processo e da realização da prestação jurisdicional, tendo-se em vista que ao julgador não é dado distanciar-se da lei, mas transcendê-la, mormente quando inexistente a possibilidade de lesão do direito.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou,
verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se ‘a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé’ (REsp 780.396/PB, Primeira Turma, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ 19/11/07). 2. Viola o princípio do contraditório e da ampla defesa a ausência de resposta por parte do órgão julgador que, apesar de ter dado oportunidade de vista à parte contrária para contrarrazões, ignora sua argumentação. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 897.338/PR. Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. 5a Turma. J. em: 17.09.2009, DJe 19/10/2009)

No mesmo sentido este Tribunal já decidiu:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE INDICAM VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPROCIONALIDADE - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.
É admissível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.
(...)
(Ap 141700/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA BURLAR O PAGAMENTO DE CREDORES – FRAUDE CONTRA CREDORES E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADOS – MULTA DO ART. 18, DO CPC – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É possível a apresentação de documentos após o oferecimento da contestação, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)
(Ap 121650/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU POSTERIORMENTE À CONTESTAÇÃO - AFRONTA AOS ARTS. 396 E 397 DO CPC - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - RECURSO PROVIDO.
Não há óbice em manter nos autos documentos juntados pelo réu em momento processual posterior à apresentação da contestação, quando não se vislumbra premeditada ocultação e inexiste a possibilidade de se causar tumulto procedimental ou surpresa capaz de impedir a contraprova pela parte adversa. A doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de juntada de documentos, ainda que não sejam novos, durante a instrução processual, sem que configure afronta aos artigos 396 e 397 do CPC, valorizando a busca da verdade real ou material, no escopo da promoção da Justiça.

(AI 8515/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2011, Publicado no DJE 15/04/2011)

Quanto ao dano moral, imperioso salientar que a presente demanda trata-se de relação consumerista, na qual a parte apelada postula indenização proveniente da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por dívida supostamente inexistente.

Todavia, ao contrário do afirmado pela parte autora/apelada, verifica-se que esta possui relação contratual válida com a apelante (ID 41645595), caindo por terra a comprovação de qualquer ato ilícito cometido pela empresa apelante.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada.
APELO PROVIDO. ”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív. Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ” (TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010).

Como já consignado, tenho que a comprovação do ato ilícito não foi efetivada, vez que as provas constantes nos autos levam à conclusão de que as cobranças lançadas pela parte apelante foram contratadas pela parte apelada, sendo, portanto, legítimas. Com essas considerações, não há que se falar em dano moral.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, todavia, suspendo a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, a apelada
Mayara Jessica Santos Amaral
propôs ação de indenização por negativação indevida em face da apelante
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
sustentando, em síntese, teve seu nome inserido pela apelada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposta pendência no valor de R$ 374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e, no entanto, aduziu que jamais utilizou qualquer produto da empresa apelada, desconhecendo a origem do débito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela apelada no valor de R$ 374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e, ainda, condenou-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mi reais) a título de danos morais.

A apelante
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
, sustenta, em suas razões recursais, que está comprovado nos autos a relação jurídica existente entre as partes, não havendo em se falar em ilícito capaz de ensejar dano moral. Aduziu, ainda, que
“a negativação do nome da apelada deu-se em virtude do inadimplemento contratual de dívida oriunda de cessão de crédito firmada com o cedente, Itaú Unibanco S. A.”
, pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Eminente Desembargador Relator, Dirceu dos Santos,
deu provimento
à apelação da instituição financeira, julgando improcedente a ação, por entender estar comprovada a relação jurídica firmada entre as partes com a juntada do contrato avençado.

Entendeu o desembargador relator, ainda, a validade da juntada de documentos (contrato de abertura de conta corrente e contratação de serviços, firmado entre as partes) apenas, nesta fase recursal, uma vez que foi dado vista à parte contrária para o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo em se falar em nulidade, diante do princípio da busca da verdade real dos fatos que se orienta o processo civil.

Vejamos.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo banco apelante e pelo Eminente Desembargador Relator, em seu judicioso voto, entendo que não merece reparos a sentença objurgada.

Isso porque, no que tange à juntada de documentos na fase recursal, a jurisprudência do STJ entende que a regra prevista no art. 434 do CPC somente pode ser excepcionada na hipótese do surgimento de documentos novos, isto é, decorrentes de fatos supervenientes ou dos quais a parte somente tenha conhecido posteriormente, nos termos do art. 435 do CPC, sob pena de preclusão.

Eis o teor dos arts. 434 e 435 do CPC:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA.
ART. 435 DO CPC/2015

(ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4.
Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

6. Recurso especial não provido."
(REsp 1.721.700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/5/2018) (destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 535, II, DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. FALTA DE DOCUMENTOS APTOS A PROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada violação ao art. 535, II, do CPC/1973, porquanto embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A análise sobre a possibilidade de juntada de documentos novos é questão que demanda a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3.
A regra inserta no art. 396 do CPC/1973, dispõe que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973, art. 397), o que na espécie, não ocorreu. Precedentes.

4. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 939.699/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe de 29/08/2016) (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397).

2.
Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no Ag 1.247.724/MS, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe de 25/11/2015) (destaquei)

No caso dos autos, no entanto, a despeito da instituição financeira apelante arguir que os documentos juntados com o recurso de apelação somente foram disponibilizados após a apresentação da defesa e, ainda, que não tinha a posse da documentação,
“fato que impediu a juntada anterior”
(Id 41645594 - Págs. 3/4), a apelante não produziu qualquer prova acerca da impossibilidade de juntada e existência dos documentos Id 41645595 - Pág. 1/5 no momento oportuno, na contestação e instrução processual.

Com efeito, verifica-se, ademais, que mesmo tendo sido oportunizada a dilação probatória, a instituição financeira apelante
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação e indicação das provas que pretendia produzir
, consoante noticia a certidão Id 41645585,
não sendo, pois, possível a juntada dos documentos alhures mencionados na fase recursal
, em razão da preclusão, consoante jurisprudência que trago à colação:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE.
DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Nos termos do art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. 4.
Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operouse a preclusão
. 5. Agravo interno não provido. ”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1573807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA -
DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A parte deve produzir as provas de seu direito antes da prolação da sentença, visto que somente se admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzi-las em momento anterior, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC
.[...]
(N.U 0045695- 12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil
.[...]”
(N.U 1015429- 54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS OCORRIDOS ANTES DO SENTENCIAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA EM PRIMEIRO GRAU
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.
Embora seja possível a aplicação do artigo 435 do CPC, há de ser salientado que, no caso em comento, a parte recorrente possuía condições de anexar no feito os documentos que acompanham o recurso de apelo, que já existiam antes da prolação da sentença, não se constituindo em documentos novos, porém, quedou-se inerte e estes somente foram juntados na oportunidade do protocolo da apelação cível.
Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante sofrida. ”
(N.U 1001022-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) (destaquei)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA - INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – ART. 435 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO – NÃO RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO. A falta de perícia, in casu, não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das demais provas produzidas, bastando a análise do contrato firmado bem como do áudio não contestado, para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
Não se conhece da perícia juntada com a apelação. Ausente a demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Tampouco se trata da hipótese do parágrafo único do referido artigo, uma vez que foram produzidos e poderiam ter sido juntados antes de ser prolatada a sentença.
Não restou comprovado o vício de consentimento, e há provas que indicam que o apelante não foi ludibriado para realizar o negócio jurídico. ” (N.U 0013015-71.2016.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (destaquei)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

- N.U 1022337-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020;

- N.U 0000698-76.2013.8.11.0031, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Com efeito, a instituição financeira apelante não trouxe aos autos qualquer prova da existência da relação jurídica entre as partes, não juntando com sua defesa o contrato de abertura de conta e de aquisição de serviços. Assim, não há em se falar, portanto, na existência de relação negocial entre as partes e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes.

Portanto, o que se conclui é que a apelada teve seu nome negativado indevidamente pela apelante, provenientes de contrato não celebrado pela autora, o que enseja o ato ilícito.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à instituição financeira, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Na hipótese dos autos, como não houve comprovação da existência de contrato entre as partes (art. 373, inciso II, do CPC), a negativação é indevida, e assim sendo, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1o grau, nos termos do art. 85, §11o, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade da instituição financeira apelante quanto ao dano sofrido pela autora.

Quanto ao valor indenizatório, fixado pela sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não há falar em minoração, pois, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
– PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.(...)O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. ”
(Ap 18085/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (destaquei)

O valor indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e mantém sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes, devendo, pois, ser mantido.

A par desses argumentos, pedindo vênia ao Des. Dirceu dos Santos, voto
no sentido de negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Em razão do voto divergente do Desembargador José Zuquim Nogueira e como foi citado um entendimento colacionado por mim em outro julgamento, peço vista dos autos para analisar a matéria.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL O DESPROVEU.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da apelante diz respeito à sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que, nos autos da ação de indenização por negativação indevida com pedido de tutela antecipada aviada por
Mayara Jessica Santos Amaral
em seu desfavor, julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), além de condenar a ora recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id 41645592).

Para tanto, defende, em suma, que o negócio jurídico celebrado entre as partes restou demonstrado nos autos, inexistindo ato ilícito capaz de dar ensejo o dano moral, bem como que a negativação do nome da apelada deu-se em virtude do inadimplemento contratual de dívida oriunda de cessão de crédito firmada com o cedente, Itaú Unibanco S.A., a qual faz juntada tão somente nesta fase recursal.

O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, em julgamento iniciado na sessão do dia 12/08/2020, entendeu pela possibilidade da juntada dos documentos na fase recursal e, a par disso,
deu

provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, ao passo que o 1o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, considerou a impossibilidade de juntada extemporânea de prova documental, ante a preclusão, razão pela qual
desproveu
o presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece maiores digressões além daquelas invocadas pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, tanto que em consonância com precedente de
minha relatoria
(N.U 0045695-12.2016.8.11.0041, Julgado em 04/09/2019 e Publicado no DJE 10/09/2019), além de outros julgados desta Corte de Justiça envolvendo casos análogos.

Como cediço, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novos em fase recursal, salvo quando se tratar de
fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir
, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos, visto que os documentos juntados nesta fase recursal não são novos, na medida em que, por evidente, estavam em poder da apelante, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tais provas.

Quanto ao ponto, há de ser registrado que os documentos juntados com a presente apelação, especialmente o contrato firmado entre as partes, com data de
03/09/2013
(Id 41645595), bem como o termo de cessão realizado entre a ora apelante com o Banco
Itaú Unibanco S.A.
, assinalado eletronicamente aos
29/07/2017
(Id 41645598), são anteriores à própria apresentação da contestação, protocolada em
27/10/2017
(Id 41645570), o que por si só evidencia que os mesmos já eram preexistentes ao tempo dos fatos.

Não fosse o suficiente, como muito bem analisado pelo 1o Vogal, a recorrente não comprovou o motivo que a impediu de juntá-los com a contestação, limitando-se em discorrer que
“não tinha a posse da documentação, fato que impediu a juntada anterior”
(Id 41645594 – Págs. 3/4), o que, no entanto, poderia ser anexado por ocasião da especificação de provas, mas que restou inexitosa, uma vez que, mesmo regularmente intimada para tanto,
permaneceu inerte
, conforme faz prova a certidão de 41645585.

Logo, não sendo a hipótese legal para a admissão dos documentos, porquanto em nada se assemelham a “novos”, bem como comprovada a falha na prestação do serviço, com a respectiva negativação indevida do nome da autora/recorrida nos cadastros restritivos ao crédito, com amparo na Súmula 479 do STJ e na previsão contida no art. 373, II, do CPC, irretocável a sentença de primeiro grau que condenou a ora recorrente na indenização pelos danos morais, em
quantum
razoável e proporcional ao caso concreto (R$6.000,00), além de declarar a inexistência da dívida, estando, pois, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SERVIÇO DE TELEFONIA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS. 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC. 2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, quando o recurso da parte autora não abordou esse aspecto. ”
(N.U 1005809-35.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). ”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Assim, pedindo vênia ao Relator, acompanho a divergência, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Em que pese ser o relator do processo, em razão da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves acompanhar o voto do Desembargador José Zuquim Nogueira, peço vista dos autos para analisar se essas divergências são pontuais.

Analisarei se modificarei meu voto para termos uma decisão unânime ou se aplicaremos a técnica de julgamento do artigo 942 do CPC.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO RELATOR, DES. DIRCEU DOS SANTOS QUE PROVEU O RECURSO. O 1o E A 2a VOGAL O DESPROVERAM.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Como visto, MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL promoveu em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S. A., ação de indenização por danos morais, sustentando a inclusão indevida do seu nome no cadastro de mau pagadores, por dívida não reconhecida.

Da análise dos fatos, constata-se que durante a fase probatória, não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da instituição financeira, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal.

Frisa-se que os documentos acostados com a apelação não podem ser conhecidos nesta instância, pela preclusão temporal. A prova documental deve ser lançada com a peça inicial ou com a defesa (art. 434 do CPC), pois a juntada de documentos novos encontra-se condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação (art. 435, CPC).

Nesse sentido, é de se reconhecer ao documento acostado com o recurso a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr.,
“consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC) ” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Assim, considerando que competia à instituição financeira apelante a produção de prova acerca da contratação regular dos serviços pela parte Autora, vez que a prova de fato negativo não poderia ser imputada à parte demandante, há que se concluir pela irregularidade da inscrição, já que a empresa ré não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Portanto, há que se considerar que a relação jurídica não foi regularmente firmada entre as partes, eis que não há prova hígida nesse sentido.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III
-Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso. ”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, a apelada
Mayara Jessica Santos Amaral
propôs ação de indenização por negativação indevida em face da apelante
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
sustentando, em síntese, teve seu nome inserido pela apelada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposta pendência no valor de R$ 374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e, no entanto, aduziu que jamais utilizou qualquer produto da empresa apelada, desconhecendo a origem do débito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela apelada no valor de R$ 374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e, ainda, condenou-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mi reais) a título de danos morais.

A apelante
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
, sustenta, em suas razões recursais, que está comprovado nos autos a relação jurídica existente entre as partes, não havendo em se falar em ilícito capaz de ensejar dano moral. Aduziu, ainda, que
“a negativação do nome da apelada deu-se em virtude do inadimplemento contratual de dívida oriunda de cessão de crédito firmada com o cedente, Itaú Unibanco S. A.”
, pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Eminente Desembargador Relator, Dirceu dos Santos,
deu provimento
à apelação da instituição financeira, julgando improcedente a ação, por entender estar comprovada a relação jurídica firmada entre as partes com a juntada do contrato avençado.

Entendeu o desembargador relator, ainda, a validade da juntada de documentos (contrato de abertura de conta corrente e contratação de serviços, firmado entre as partes) apenas, nesta fase recursal, uma vez que foi dado vista à parte contrária para o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo em se falar em nulidade, diante do princípio da busca da verdade real dos fatos que se orienta o processo civil.

Vejamos.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo banco apelante e pelo Eminente Desembargador Relator, em seu judicioso voto, entendo que não merece reparos a sentença objurgada.

Isso porque, no que tange à juntada de documentos na fase recursal, a jurisprudência do STJ entende que a regra prevista no art. 434 do CPC somente pode ser excepcionada na hipótese do surgimento de documentos novos, isto é, decorrentes de fatos supervenientes ou dos quais a parte somente tenha conhecido posteriormente, nos termos do art. 435 do CPC, sob pena de preclusão.

Eis o teor dos arts. 434 e 435 do CPC:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA.
ART. 435 DO CPC/2015

(ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4.
Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

6. Recurso especial não provido."
(REsp 1.721.700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/5/2018) (destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 535, II, DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. FALTA DE DOCUMENTOS APTOS A PROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada violação ao art. 535, II, do CPC/1973, porquanto embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A análise sobre a possibilidade de juntada de documentos novos é questão que demanda a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3.
A regra inserta no art. 396 do CPC/1973, dispõe que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973, art. 397), o que na espécie, não ocorreu. Precedentes.

4. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 939.699/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe de 29/08/2016) (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397).

2.
Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no Ag 1.247.724/MS, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe de 25/11/2015) (destaquei)

No caso dos autos, no entanto, a despeito da instituição financeira apelante arguir que os documentos juntados com o recurso de apelação somente foram disponibilizados após a apresentação da defesa e, ainda, que não tinha a posse da documentação,
“fato que impediu a juntada anterior”
(Id 41645594 - Págs. 3/4), a apelante não produziu qualquer prova acerca da impossibilidade de juntada e existência dos documentos Id 41645595 - Pág. 1/5 no momento oportuno, na contestação e instrução processual.

Com efeito, verifica-se, ademais, que mesmo tendo sido oportunizada a dilação probatória, a instituição financeira apelante
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação e indicação das provas que pretendia produzir
, consoante noticia a certidão Id 41645585,
não sendo, pois, possível a juntada dos documentos alhures mencionados na fase recursal
, em razão da preclusão, consoante jurisprudência que trago à colação:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE.
DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Nos termos do art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. 4.
Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operouse a preclusão
. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1573807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA -
DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A parte deve produzir as provas de seu direito antes da prolação da sentença, visto que somente se admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzi-las em momento anterior, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC
.[...]
(N.U 0045695- 12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil
.[...]”
(N.U 1015429- 54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS OCORRIDOS ANTES DO SENTENCIAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA EM PRIMEIRO GRAU
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.
Embora seja possível a aplicação do artigo 435 do CPC, há de ser salientado que, no caso em comento, a parte recorrente possuía condições de anexar no feito os documentos que acompanham o recurso de apelo, que já existiam antes da prolação da sentença, não se constituindo em documentos novos, porém, quedou-se inerte e estes somente foram juntados na oportunidade do protocolo da apelação cível.
Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante sofrida.”
(N.U 1001022-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) (destaquei)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA - INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – ART. 435 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO – NÃO RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO. A falta de perícia, in casu, não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das demais provas produzidas, bastando a análise do contrato firmado bem como do áudio não contestado, para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
Não se conhece da perícia juntada com a apelação. Ausente a demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Tampouco se trata da hipótese do parágrafo único do referido artigo, uma vez que foram produzidos e poderiam ter sido juntados antes de ser prolatada a sentença.
Não restou comprovado o vício de consentimento, e há provas que indicam que o apelante não foi ludibriado para realizar o negócio jurídico.” (N.U 0013015-71.2016.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (destaquei)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

- N.U 1022337-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020;

- N.U 0000698-76.2013.8.11.0031, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Com efeito, a instituição financeira apelante não trouxe aos autos qualquer prova da existência da relação jurídica entre as partes, não juntando com sua defesa o contrato de abertura de conta e de aquisição de serviços. Assim, não há em se falar, portanto, na existência de relação negocial entre as partes e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes.

Portanto, o que se conclui é que a apelada teve seu nome negativado indevidamente pela apelante, provenientes de contrato não celebrado pela autora, o que enseja o ato ilícito.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à instituição financeira, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Na hipótese dos autos, como não houve comprovação da existência de contrato entre as partes (art. 373, inciso II, do CPC), a negativação é indevida, e assim sendo, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1o grau, nos termos do art. 85, §11o, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade da instituição financeira apelante quanto ao dano sofrido pela autora.

Quanto ao valor indenizatório, fixado pela sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não há falar em minoração, pois, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
– PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.(...)O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.”
(Ap 18085/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (destaquei)

O valor indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e mantém sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes, devendo, pois, ser mantido.

A par desses argumentos, pedindo vênia ao Des. Dirceu dos Santos, voto
no sentido de negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019518-57.2017.8.11.0041

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADA:

MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da apelante diz respeito à sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que, nos autos da ação de indenização por negativação indevida com pedido de tutela antecipada aviada por
Mayara Jessica Santos Amaral
em seu desfavor, julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), além de condenar a ora recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id 41645592).

Para tanto, defende, em suma, que o negócio jurídico celebrado entre as partes restou demonstrado nos autos, inexistindo ato ilícito capaz de dar ensejo o dano moral, bem como que a negativação do nome da apelada deu-se em virtude do inadimplemento contratual de dívida oriunda de cessão de crédito firmada com o cedente, Itaú Unibanco S.A., a qual faz juntada tão somente nesta fase recursal.

O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, em julgamento iniciado na sessão do dia 12/08/2020, entendeu pela possibilidade da juntada dos documentos na fase recursal e, a par disso,
deu

provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, ao passo que o 1o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, considerou a impossibilidade de juntada extemporânea de prova documental, ante a preclusão, razão pela qual
desproveu
o presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece maiores digressões além daquelas invocadas pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, tanto que em consonância com precedente de
minha relatoria
(N.U 0045695-12.2016.8.11.0041, Julgado em 04/09/2019 e Publicado no DJE 10/09/2019), além de outros julgados desta Corte de Justiça envolvendo casos análogos.

Como cediço, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novos em fase recursal, salvo quando se tratar de
fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir
, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos, visto que os documentos juntados nesta fase recursal não são novos, na medida em que, por evidente, estavam em poder da apelante, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tais provas.

Quanto ao ponto, há de ser registrado que os documentos juntados com a presente apelação, especialmente o contrato firmado entre as partes, com data de
03/09/2013
(Id 41645595), bem como o termo de cessão realizado entre a ora apelante com o Banco
Itaú Unibanco S.A.
, assinalado eletronicamente aos
29/07/2017
(Id 41645598), são anteriores à própria apresentação da contestação, protocolada em
27/10/2017
(Id 41645570), o que por si só evidencia que os mesmos já eram preexistentes ao tempo dos fatos.

Não fosse o suficiente, como muito bem analisado pelo 1o Vogal, a recorrente não comprovou o motivo que a impediu de juntá-los com a contestação, limitando-se em discorrer que
“não tinha a posse da documentação, fato que impediu a juntada anterior”
(Id 41645594 – Págs. 3/4), o que, no entanto, poderia ser anexado por ocasião da especificação de provas, mas que restou inexitosa, uma vez que, mesmo regularmente intimada para tanto,
permaneceu inerte
, conforme faz prova a certidão de 41645585.

Logo, não sendo a hipótese legal para a admissão dos documentos, porquanto em nada se assemelham a “novos”, bem como comprovada a falha na prestação do serviço, com a respectiva negativação indevida do nome da autora/recorrida nos cadastros restritivos ao crédito, com amparo na Súmula 479 do STJ e na previsão contida no art. 373, II, do CPC, irretocável a sentença de primeiro grau que condenou a ora recorrente na indenização pelos danos morais, em
quantum
razoável e proporcional ao caso concreto (R$6.000,00), além de declarar a inexistência da dívida, estando, pois, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SERVIÇO DE TELEFONIA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS. 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC. 2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, quando o recurso da parte autora não abordou esse aspecto.”
(N.U 1005809-35.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Assim, pedindo vênia ao Relator, acompanho a divergência, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020